Tribunal: STF
Processo: AP 1827
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/2/2025 (eDoc. 114).



    Em 25/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR a adoção das providências cabíveis (eDoc. 115).



    Em 9/4/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR comunicou “a instauração da (...) execução de pena autuada sob o nº 4000113-51.2025.8.16.0077” (eDoc. 133).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR apresentou documentos referente ao cumprimento das penas restritivas de direito impostas à condenada (eDocs. 156-157).



    A apenada VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, com 40 anos de idade, foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade. Foi presa preventivamente durante o período de 9/1/2023 e foi concedida a liberdade provisória em 8/3/2023 (Pet 10.820, eDoc. 14.618).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada Viviane Silva de Oliveira Moreira permaneceu presa preventivamente (9.1.2023 a 8.3.2023)” (eDoc. 160).



    É o relatório. DECIDO. 



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, destaca-se que a sentenciada cumpriu prisão preventiva no período de 9/1/2023 a 8/3/2023.



    Desse modo, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela sentenciada, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Assim, o período a ser descontado a título de detração é de 59 (cinquenta e nove) dias.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela apenada, conforme disposto no art. 42 do Código Penal (eDoc. 160):



    “Quanto à condenação do art. 288, caput, do Código Penal, necessário o reconhecimento, para fins de detração, do período em que Viviane Silva de Oliveira Moreira permaneceu presa preventivamente.



    Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O direito à detração estende-se, inclusive, à condenação convertida em penas restritivas de direitos. 



    Na espécie, Viviane Silva de Oliveira Moreira foi presa preventivamente em 9.1.2023 e, em decisão datada de 8.3.202312, o Ministro relator revogou a prisão preventiva. Dessa forma, deve ser reconhecido, para fins de detração, o período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada Viviane Silva de Oliveira Moreira permaneceu presa preventivamente (9.1.2023 a 8.3.2023).



    Após decisão sobre a detração e a emissão de Atestado da Pena a Cumprir atualizado, pugna-se por nova vista dos autos para manifestação sobre o cumprimento das penas aplicadas a Viviane Silva de Oliveira Moreira.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 59 (cinquenta e novo) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.



    DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, com cópia da presente decisão.



    Com a vinda do atestado de pena a cumprir, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente